Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-02.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001323-02.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JOSELITO DO NASCIMENTO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. RESPEITO AO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICIPIO NA PESSOA DO PROCURADOR CADASTRADO NO SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO. PESSOA DO PROCURADOR CADASTRADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. § 6º DO ART. 5º DA LEI 11.419/06. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A matéria sub examine não exige maiores delongas, sendo certo que a extinção do processo, por abandono da causa, exige a prévia intimação do autor para impulsionar o feito, conforme preconiza o art. 485, inc. III e § 1º do CPC. 2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.” (AgInt no REsp 1319780/RJ) 3. O STJ entende que as intimações por meio eletrônico aos previamente cadastrados no Processo Judicial eletrônico (Pje) – inclusive integrantes da Fazenda Pública – serão consideradas intimações pessoais para todos os efeitos legais, conforme prevê o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei n.º 11.419/06. STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 29/06/2018. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8001323-02.2016.8.05.0074, figurando como apelante MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e apelado JOSELITO DO NASCIMENTO SANTANA . ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.